Tribunal: TJES
Processo: 5002478-83.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Bancários
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002478-83.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: PABLO DAVID ELISEO SANDES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
embargos de declaração
com efeitos infringente opostos por
BANCO ORIGINAL S/A
, em face do r. Acórdão proferido por este Órgão Colegiado, que, no recurso inominado interposto, conheceu do apelo e, no mérito, negou-lhe provimento, mantendo a sentença que, em síntese, condenou o banco à restituição de R$ 2.072,50 e ao pagamento de R$ 4.000,00 a título de danos morais, tudo conforme fundamentação de piso e decisões coincidentes do colegiado, consoante razões aduzidas no
id15234304
.

É o relatório.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e aclaratória: sanar obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão no julgado, bem como, quando cabível, prequestionar matéria para fins específicos. Não se prestam, contudo, a rediscutir o mérito da decisão, tampouco a reanálise de prova e da valoração jurídica que já foram devidamente operadas pelo juízo de primeiro grau e ratificadas pelo colegiado.

Pois bem, analisando detidamente as razões trazidas pelo embargante, verifica-se que as alegações não indicam, com a necessária precisão, ponto do julgado que contenha omissão, contradição ou obscuridade. O que se extrai dos aclaratórios é a tentativa de reapreciação do mérito — em especial, da regularidade do encerramento unilateral da conta — matéria essa que foi exaustivamente examinada na sentença e mantida no acórdão por seus próprios fundamentos. Não há, portanto, omissão a ser suprida, nem obscuridade a ser esclarecida, nem contradição a ser dirimida.

Em outras palavras, as razões trazidas objetivam, em essência, reexaminar o mérito da lide e afastar o juízo de responsabilidade já formado, à vista das provas produzidas e da argumentação subscrita pelo recorrente oportunamente. Tal expediente não se coaduna com a finalidade dos embargos declaratórios e, no caso concreto, revela caráter manifestamente protelatório ao intentar reabertura do debate já encerrado em dois graus de apreciação.

Com efeito, o embargante pleiteia expressamente efeitos infringentes (modificativos), alegando omissão. Contudo, para a modificação do julgado por via declaratória seria imprescindível que fossem indicadas omissão/contradição/obscuridade efetiva e que a sua correção conduzisse, de forma direta e imediata, à alteração do resultado. Não há nos autos apontamento concreto de tal hipótese: as alegações são genéricas e voltadas à rediscussão do acervo probatório e da legalidade do ato de encerramento, matérias que não podem ser decidas por embargos de declaração.

Por todo o exposto, reputo que os embargos não preenchem os requisitos legais para sua acolhida. Incabível, assim, a atribuição de efeitos infringentes ou integrativos pleiteada pelo embargante.

Ante o exposto, voto por
conhecer dos embargos de declaração
, posto que tempestivamente apresentados, mas, no mérito,
rejeitá-los
por ausência de omissão, contradição ou obscuridade no julgado e por se destinarem, na prática, à rediscussão do mérito já apreciado.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)